Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702682-82.2023.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDUARDO GOMES EUFRASIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para que apresente contrarrazões à Apelação Id. 58662473, no prazo legal (Petição Id. 58662460). Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora